Tribunal: TJBA
Processo: 0000002-10.2000.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0000002-10.2000.8.05.0016 – Comarca de Baianópolis/BA Apelante: Ronivon João Pereira Defensor Dativo: Dr. Arlindo Vieira de Souza (OAB/BA: 26.361) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Márcio do Carmo Guedes Origem: Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Baianópolis Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE, BEM COMO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, DIANTE DA DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO APLICADO. PRETENSÃO DE DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO PENAL, PARA 1/6 (UM SEXTO). ACOLHIMENTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL NO SENTIDO DE QUE O AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DEVE SER REALIZADO EM 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE, ANTE A AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS PARA A DEFINIÇÃO DO PATAMAR PELO LEGISLADOR ORDINÁRIO, DEVENDO O AUMENTO SUPERIOR À FRAÇÃO PARADIGMA ESTAR CONCRETAMENTE FUNDAMENTADO. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONSOLIDAÇÃO DO TEMA 1.068 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para redimensionar a pena definitiva imposta ao Apelante para 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Ronivon João Pereira, inconformado com a sentença que, acolhendo o veredicto do Tribunal do Júri, o condenou à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória que, em 15/01/2000, por volta das 19h00, na localidade denominada Baixa do Custódio, no Município de Baianópolis, Ronivon João Pereira desferiu golpes de madeira (“pauladas”) contra a vítima Valdivina Pereira dos Passos, ceifando-lhe a vida. Restou apurado que o crime teve como motivação um comentário feito pela vítima sobre o suposto relacionamento de uma adolescente com um homem casado, fato que gerou descontentamento em Ronivon, que alimentava paixão pela referida menor. Digno de registro que a denúncia foi oferecida em desfavor de Alcione João Pereira, Ilvone João Pereira, Ronivon João Pereira e Manoel Antônio Carlos. Em relação a Ilvone, como era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, foi declarada, pelo Juízo de primeiro grau, a extinção da sua punibilidade em decorrência da prescrição. O Denunciado Manoel Antônio Carlos foi impronunciado, em razão da ausência de indícios suficientes de sua autoria ou participação. Dos quatro Denunciados, apenas Alcione João Pereira e Ronivon João Pereira foram pronunciados. Alcione João Pereira foi absolvido pelo Tribunal do Júri. III – Em suas razões de inconformismo, postula a defesa a redução da pena-base para o mínimo legal ou para patamar próximo a este; a diminuição da fração de aumento aplicada em virtude da incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, para 1/6 (um sexto); a concessão do direito de recorrer em liberdade e o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. IV – No caso concreto, o Conselho de Sentença condenou o Apelante pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil em desfavor da vítima Valdivina Pereira dos Passos. Na sentença, o Juiz Presidente reconheceu a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal). Visando a apreciação dos pedidos formulados pela defesa, passa-se à análise da dosimetria da pena. Na primeira fase, o Magistrado singular valorou negativamente a culpabilidade do agente, bem como as circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão; na segunda etapa, reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Estatuto Repressivo, estipulando a pena provisória em 25 (vinte e cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, tornando-a definitiva, em razão da ausência de outras causas modificadoras. V – Em que pese as alegações formuladas pela defesa, deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade do agente, e, ainda, das circunstâncias e consequências do crime, eis que amparada em fundamentação concreta e idônea. Confira-se trecho da sentença: “Culpabilidade: Segundo consta do laudo do processo, a vítima sofreu golpes que culminaram com fratura exposta no crânio com exposição da massa encefálica, feridas cortocontusas na face, escoriações no ombro, tornozelo direito, [...], denotando maior reprovabilidade; [...] Circunstâncias do crime: são elementos que circundam o crime. Na ocasião, pelo que consta dos autos, o Acusado Ronivon compareceu no velório da vítima e ameaçou pessoas no local com uma faca afirmando que teria matado uma pessoa e não custava para matar outra. Tal fato denota extremo desvalor pela vida e respeito aos familiares que se encontravam no momento de luto. As circunstâncias evidenciam maior reprovabilidade; Consequências do crime: pelo que se depreende dos autos, a vítima era agente comunitária de saúde, pessoa querida pela sociedade local em decorrência do trabalho, inclusive motivando busca por várias pessoas após seu desaparecimento. Além, a vítima, mãe de 3 (três) filhos menores que acabaram por perder a mãe de forma tão drástica, merecendo maior reprovabilidade; [...]”. VI – Como cediço, “a culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito” (STJ, AgRg no HC n. 843.494/SP, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). In casu, o Magistrado Sentenciante destacou a intensidade dos golpes e a gravidade das lesões sofridas pela vítima (“golpes que culminaram com fratura exposta no crânio com exposição da massa encefálica”), evidenciando a maior reprovabilidade da conduta criminosa autorizando a negativação da culpabilidade. No tocante às circunstâncias do crime, consta dos autos que, após o delito, Ronivon compareceu ao velório da vítima e proferiu ameaças, exibindo uma faca e afirmando que “tinha matado uma e que para matar outra não custaria”. Hildemar Domingos dos Passos (marido da vítima) declarou em juízo que “Ronivon disse para o Carlito no dia do velório de sua esposa que tinha matado uma e poderia matar outra”. Tal comportamento não é inerente ao tipo penal de homicídio e justifica plenamente a negativação da referida vetorial. Quanto às consequências do delito, consoante entendimento assente na jurisprudência, o fato de a vítima deixar filhos órfãos menores de idade constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. Nesse sentido: “[...] É válido o aumento da pena-base, pela análise das consequências do delito, em decorrência de a vítima haver deixado filhos menores de idade órfãos.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.601/AL, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024). Da mesma forma, o impacto do crime na comunidade local, onde a vítima atuava como agente de saúde, reforça a necessidade de uma resposta penal mais severa. VII – Quanto à fração de aumento da pena-base, “no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas” (STJ, AgRg no HC n. 902.925/GO, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). Na espécie, não se vislumbra fundamentação idônea e suficiente para a exasperação da reprimenda basilar em patamar superior àqueles que vêm sendo adotados pela jurisprudência pátria. Por conseguinte, mantida a análise desfavorável de 03 (três) circunstâncias judiciais, impõe-se redimensionar a pena-base para 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, o que corresponde à pena mínima de 12 (doze) anos acrescida em 02 (dois) anos e 03 (três) meses - por cada vetorial negativa -, quantum este que representa 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal. VIII – Na etapa intermediária, o Juiz a quo reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal. Assiste razão à defesa quanto à fração de aumento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o incremento decorrente de circunstâncias agravantes deve ser de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta para aplicação de patamar diverso. Incidindo a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses, a sanção provisória resta estipulada em 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, tornando-se definitiva ante a ausência de causas modificadoras na terceira fase. Consequentemente, mantém-se o regime fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. IX – Relativamente à concessão do direito de recorrer em liberdade, não merece acolhimento a postulação defensiva. O Juiz a quo, ao proferir a sentença, negou ao Sentenciado o direito de recorrer em liberdade, expondo os seguintes fundamentos: “[...] O Supremo Tribunal Federal, antes da alteração legislativa conferida pela lei denominada ‘Pacote anticrime’, externou se mostrar constitucional a prisão decorrente de sentença penal condenatória proferida pelo Tribunal do Júri. Nessa esteira, o próprio legislador infraconstitucional alterou o artigo 492 do Código de Processo Penal para incluir no ordenamento a prisão automática quando das condenações em Tribunal do Júri com pena aplicada superior aos 15 (quinze) anos de reclusão. Nessa toada, considerando que a pena fixada é superior aos 15 (quinze) anos de reclusão, decreto a prisão preventiva do Acusado para início de cumprimento imediato da reprimenda. Não bastasse, ainda que a pena fosse inferior aos 15 anos, o Supremo Tribunal Federal consolidou julgando o Tema 1.068 que é admissível a prisão para início de cumprimento da reprimenda em razão de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri. Assim sendo, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do Acusado, determinando a imediata segregação do Acusado com base no artigo 492, inciso I, ‘e’, do Código de Processo Penal. O Acusado permaneceu em plenário durante toda a sessão e, no momento de ser prolatada a sentença após a reunião em sala secreta, evadiu-se do local não mais adentrando em plenário quando da leitura da sentença. Assim sendo, fica evidente a tentativa de se evadir e furtar ao cumprimento da pena, denotando maior necessidade de decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal). Não se encontrando em plenário, determino que o Cartório expeça com urgência mandado de prisão no BNMP e comunique à Autoridade local para proceder diligências para efetuar a prisão do Acusado”. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento em sede de repercussão geral do Tema n. 1.068, em que se discutia a constitucionalidade do disposto no art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, firmou a tese de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”, autorizando, assim, a execução provisória da pena no âmbito do Tribunal do Júri (RE n.º 1.235.340/SC, julgado em 12/09/2024). Dessa forma, à luz da jurisprudência firmada pela Corte Constitucional, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade ao Apelante. X – No que tange ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. XI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento parcial do recurso e, na extensão conhecida, pelo improvimento do Apelo. XII – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para redimensionar a pena definitiva imposta ao Apelante para 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000002-10.2000.8.05.0016, provenientes da Comarca de Baianópolis/BA, em que figuram, como Apelante, Ronivon João Pereira, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, apenas para redimensionar a pena definitiva imposta ao Apelante para 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.